Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-33.2023.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003248-33.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TESTEMUNHA), MONICA MARIA DE BARROS - CPF: 793.888.094-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DECLAROU A NULIDADE DAS PROVAS OBITIDAS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE FRANCISCO DA SILVA FREITAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS CONTEMPORÂNEOS E VERIFICÁVEIS. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. TEMA 280/STF. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente o pedido condenatório e condenou o acusado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em razão de apreensão de maconha e cocaína, além de balanças de precisão, dinheiro e simulacro de arma de fogo, após ingresso policial em residência, pleiteando-se, em preliminar, a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, amparado em denúncias anônimas e em suposta autorização não corroborada por elementos objetivos, atende ao requisito de fundadas razões e ao consentimento válido do morador; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a ilicitude da busca e das provas dela derivadas, remanescem elementos autônomos aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. Denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares documentadas e de elementos objetivos, contemporâneos e verificáveis, não constitui fundada razão suficiente para legitimar mitigação da inviolabilidade domiciliar.
2. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se mostra lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas a
posteriori
, indicativas de flagrante delito no interior da residência, conforme a orientação firmada no Tema 280/STF.

3. A alegação de consentimento do morador para a entrada dos agentes exige comprovação idônea por meio de elementos externos (termo escrito, registro audiovisual, testemunhas ou outros meios verificáveis), não bastando, isoladamente, a narrativa policial quando impugnada e não corroborada.

4. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, as provas obtidas no interior do imóvel e as delas derivadas são inadmissíveis, impondo-se sua exclusão do acervo probatório, com incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. Inexistindo prova autônoma e lícita remanescente capaz de sustentar a materialidade e a autoria delitivas, a absolvição se impõe por ausência de suporte probatório válido.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:

“
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas e verificáveis, não supridas por denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares documentadas. 2. O consentimento do morador para a busca domiciliar, quando controvertido, demanda comprovação idônea por elementos externos, não bastando a narrativa policial isolada. 3. Declarada a ilicitude do ingresso, as provas obtidas e as delas derivadas são inadmissíveis, impondo-se a absolvição na ausência de elementos autônomos lícitos
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LVI, da CF/88;
arts
. 157 e 240, do CPP; art. 386, II, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 280/STF; STJ -
AgRg
no REsp: 2062057 MG 2023/0111305-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024; TJMT - N.U 1000694-27.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026; TJMT - N.U 0000599-76.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO DA SILVA FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória condenando-o pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 500 (quinhentos) dias-multa,
como se vê em Id.
340597954
.

Em suas razões, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade da prova por violação de domicílio, afirmando que o ingresso na residência ocorreu a partir de denúncia anônima, sem prévia diligência investigativa e sem demonstração de fundadas razões, o que atrairia a incidência do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 157, do CPP.

No mérito, a defesa alega fragilidade do conjunto probatório, sustentando não haver elementos seguros a amparar o decreto condenatório, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a absolvição do apelante (Id. 340597956).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 340597959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
348443390
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos apelantes.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DA SILVA FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT)
.

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

No dia 31 de março de 2023, por volta das 16h00min, na rua Machado de Assis, n. 4481 – S, Quadra 38, Lote 14, no Bairro Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Francisco da Silva Freitas, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito e guardou 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L (maconha), envolta em embalagem plástica, pesando 54 g (cinquenta e quatro gramas); e 04 (quatro) porções (papelote) de Cocaína, com peso de 3 g (três gramas), e 1 (uma) porção (trouxa) de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência n
.
2023.89081 (ID 114563397), termo de apreensão (ID 114563399), laudo preliminar de constatação de drogas (ID 114563408), e demais elementos informativos constantes no inquérito policial.

Exsurge do caderno investigativo que a Polícia Civil, recebeu informações de que havia indícios que o denunciado Francisco estava traficando drogas, haja vista grande movimentação em sua residência, principalmente no período noturno, além de estar na posse de armas de fogo.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local supracitado, momento em que o denunciado permitiu a entrada dos agentes na residência, bem como a realização de buscas no local.

Neste contexto fático, no interior da residência de Francisco, os policiais lograram êxito em encontrar: 04 (quatro) porções (papelote) de cocaína, com peso de 3 g (três gramas); 1 (uma) trouxa de cocaína; diversos papelotes de embalar cocaína, vazios; 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L (maconha), envolta em embalagem plástica, pesando 54 g (cinquenta e quatro gramas); um simulacro de arma de fogo (pistola); 2 (duas) balanças de precisão; e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o denunciado Francisco à Delegacia de Polícia Civil.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Francisco da Silva Freitas
, como incurso nas disposições do
artigo 33
,
caput
, da Lei n. 11.343/06. (Id. 340597873).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou
procedente pedido da exordial acusatória condenando-o pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, como se vê em Id. 340597954.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

DA PRELIMINAR.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa alega que a prisão em flagrante e a apreensão das drogas são ilegais, porque houve ingresso na residência sem mandado e sem fundadas razões, baseado apenas em denúncias anônimas não confirmadas por investigação prévia. Sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição e pede o reconhecimento de prova ilícita (artigo 157, do CPP), com absolvição por falta de prova válida.

Tal insurgência
merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

Quanto à alegação de nulidade das provas produzidas no presente feito, haja vista a invasão de
domicilio
, tenho que não
merece
acolhimento no caso versando.

Ressai dos autos que os agentes de segurança detinham fundadas razões (justa causa) da situação de flagrante delito
do
acusado por tráfico ilícito de drogas para realizarem a medida, consistente nas denúncias de traficância do local, conforme se observa das declarações dos policiais abaixo citados.

Com efeito, a atuação dos agentes de segurança encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de acordo com a interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n
.
603.616/RO, a qual a seguir transcrevo,
in litteris:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2
. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3
. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.
4
. Controle judicial
a posteriori
. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial
a posteriori
decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5
. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6
. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de mérito arguida pela Defesa.
(Id. 340597954).

O magistrado de primeiro grau afastou a alegação de nulidade ao fundamento de que o ingresso no imóvel foi baseado em
denúncias
, conforme depoimentos convergentes dos policiais em juízo, o que dispensa mandado judicial e torna lícita a prova, razão pela qual rejeitou a preliminar.

No entanto
, ainda que a sentença tenha reconhecido “fundadas razões” a partir de denúncias de traficância, cumpre registrar que denúncia anônima, por si só, não autoriza medida invasiva, nem supre a exigência de justa causa para ingresso em domicílio.

Verifico que, em seu depoimento na delegacia, o policia
l

JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES
inform
ou
:

QUE apresenta o conduzido Francisco da Silva Freitas, preso em flagrante na posse de entorpecentes, duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo. Que a equipe de investigadores, composta pelo depoente, e pelos investigadores
Joicimar
,
Andresson
e José Barbosa,
receberam uma denúncia de que o suspeito Francisco e outros moradores do local, estariam na posse de drogas, bem como de armas de fogo, ao chegar na residência o suspeito Francisco abriu o portão e franqueou a entrada dos policias na casa
e autorizou a busca no local, dizendo que não havia nada de ilícito, porém os policiais encontraram 4 papelotes com cocaína cheios sobre a geladeira, uma trouxa de cocaína e diversos papelotes vazios dentro de uma bota no quarto do Francisco, uma porção de maconha dentro da gaveta de verduras da geladeira, uma simulacro de arma de fogo dentro do guarda roupas. Que há suspeitas de que Francisco e os outros moradores da referida residência esteja traficando drogas, pois vizinhos fizeram denúncias de grande movimentação na casa principalmente no período noturno. Que diante da situação de fragrância o suspeito Francisco foi conduzido
a
delegacia e apresentado a autoridade policial para as providências que o caso requer
(Id. 340597854)
. (grifos meus).

Em juízo,
o policial
relatou que a ocorrência decorreu de várias denúncias recebidas na delegacia sobre a residência e sobre
apelante
, mencionando suspeitas de tráfico de drogas
e também
notícias de arma de fogo e outros crimes graves. Disse que já havia diligências anteriores, mas sem ingresso no imóvel. No dia dos fatos, após nova denúncia envolvendo arma e droga, a equipe foi ao local, fez contato com F
rancisco
e, segundo o depoente, o próprio morador autorizou a entrada. Esclareceu, por fim, que no momento da entrada apenas F
ranciso
estava na residência, que o portão estava fechado, era relativamente baixo, e que ele atendeu a equipe e abriu a porta, havendo inclusive cachorro, que foi contido
(Id. 340597936).

No mesmo sentido, o
investigador
JOICIMAR DA SILVA
declarou em juízo que a equipe recebia denúncias reiteradas de que a residência do apelante serviria de apoio a integrantes do Comando Vermelho e de depósito de drogas. Disse que, em fevereiro, foram ao local por causa da localização de um iPhone furtado; afirmou que Francisco demorou a atender e, embora tenha “franqueado” parcialmente, não autorizou o ingresso, ocasião em que os policiais teriam visualizado do lado de fora pessoas no interior do imóvel e um quarto trancado.
Já em 31 de março de 2023
- data dos fatos investigados -
após nova denúncia de arma e drogas, deslocaram-se novamente ao local; segundo o depoente, apenas
o apelante
estava na residência, ele novamente demorou a abrir, mas abriu e autorizou a entrada, acompanhando a revista
(Id. 340597936).

Em sede extrajudicial, o apelante
FRANCISCO DA SILVA FREITAS
optou por permanecer em silêncio
(Id. 340597855)
. Já no interrogatório policial,
negou ter autorizado a entrada dos agentes, afirmando que os policiais

entraram em seu domicílio sem mandado, pulando o muro,
no momento em que
ele havia acabado de chegar do trabalho. Relatou que foi jogado no chão, que os agentes reviraram a casa e o agrediram para que indicasse onde estaria a droga. Disse que questionou a ausência de ordem judicial e ouviu que “queriam a droga”. Segundo sua versão, não havia tráfico: ele se declarou usuário e afirmou que, após a entrada dos policiais, entregou espontaneamente o que tinha para consumo próprio, consistindo em 54 g de maconha e quatro porções de cocaína, além de R$ 420, que seria dinheiro para pagar contas. Negou que na casa existissem balanças de precisão ou simulacro de arma, dizendo que esses itens teriam sido “apresentados” apenas na delegacia. Também mencionou que os policiais teriam ameaçado matar seus cães durante a invasão
(Id. 340597950).

No caso em apreço, o ingresso domiciliar foi justificado, em síntese, por dois elementos:
denúncias anônimas
de suposta traficância e a alegad
a autorização do morador
.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que a notícia apócrifa, isoladamente, não constitui fundada razão apta a legitimar a mitigação da garantia da inviolabilidade do domicílio, exigindo-se a prévia existência de outros elementos objetivos, contemporâneos e verificáveis, que indiquem situação de flagrante no interior da residência.

A propósito
, entende o STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3,53 G DE MACONHA; 9 G DE CRACK; E 0,46 G DE COCAÍNA
) .
NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO
DOMICILIAR .
DENÚNCIA ANÔNIMA. MANIFESTA ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL .
INEXISTÊNCIA DE CAMPANA NO LOCAL OU DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES.
1 .
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da
noticia
criminis anônima. Assim, com muito mais razão,
não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, necessária investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a
abordagem .
3. [...] inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas (...), tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões
(
AgRg
no HC n. 815.881/GO, Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
DJe
19/10/2023).
4 .
Agravo regimental
desprovido.
(
STJ -
AgRg
no REsp: 2062057 MG 2023/0111305-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
. (grifos meus).

Do mesmo modo, julgou o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMIN
AL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
. APREENSÃO DE 2 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM PESO TOTAL DE 9,18G. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso de policiais na residência sem mandado judicial ou consentimento do morador exige a demonstração de fundadas razões, objetivas e verificáveis, de que estaria ocorrendo crime em flagrante no interior do
domicílio
.

A simples referência a
denúncias

anônimas
e à suposta reputação do imóvel como ponto de
tráfico
não constitui justificativa válida para a medida invasiva.

A alegação de “atitude suspeita” observada externamente, sem qualquer descrição objetiva ou diligência preliminar, configura motivação genérica e subjetiva, insuficiente para legitimar a entrada forçada.

A ausência de circunstâncias concretas que indicassem crime permanente em curso torna ilícita a prova obtida no interior do imóvel, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 280 de repercussão geral.

Reconhecida a ilicitude das provas derivadas do ingresso ilegal no
domicílio
e inexistindo elementos independentes que sustentem a imputação, impõe-se a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial somente é lícito quando precedido de fundadas razões, objetivas e verificáveis, de que há crime em flagrante em curso no interior do imóvel. 2. A menção genérica a atitudes suspeitas e a informações
anônimas
não supre o requisito legal da fundada razão. 3. São ilícitas as provas obtidas em
domicílio
com violação à garantia da inviolabilidade, bem como todas as delas derivadas, ensejando absolvição por ausência de provas autônomas válidas. (...).
(N.U 1000694-27.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, G
abinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026). (grifos meus).

Nesse caso, embora os agentes tenham mencionado em juízo
diligências anteriores
no endereço e investigações em andamento, não há nos autos lastro documental dessas providências, tampouco registro de medidas preliminares aptas a corroborar a denúncia, como campana, abordagem de usuários, relatórios de monitoramento, apreensões pretéritas ou outras fontes independentes de prova.

Nesse cenário, a denúncia anônima, sem corroboração por elementos externos efetivamente demonstrados no processo, não se presta, por si, a fundamentar a violação de domicílio, impondo-se rigoroso controle da legalidade do ingresso e da validade dos elementos dele derivados.

Além disso, no que pertine a autorização da entrada dos agentes, e
mbora não se desconheça o especial valor probatório dos depoimentos dos policiais – conforme Enunciado 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT –, é indispensável que tais relatos sejam corroborados por outros elementos de prova.
No caso concreto, porém, não há qualquer prova autônoma a amparar as declarações dos agentes estatais, o que impede que, isoladamente, sirvam de fundamento seguro para legitimar a entrada no domicílio e seus consectários.

É cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5º da CF/88,
in
verbis
:

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo
,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal.
Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

Em análise ao caso em tela, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar não observaram os limites constitucionais e legais que regem o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

A atuação policial foi amparada exclusivamente
em denúncias anônimas e
na alegada autorização do morador
, a qual, segundo o apelante,
foi por ele negada
. E mais: não há nos autos termo escrito de consentimento, registro audiovisual, gravação, assinatura de testemunhas ou qualquer outro elemento objetivo que confirme a suposta anuência, de modo que a versão estatal permanece sem lastro probatório externo.

Além disso,
embora haja o depoimento do agente
Joicimar
,
inexiste comprovação de diligências prévias que conferissem maior credibilidade à notícia de crime, como monitoramento, verificação mínima da informação ou investigação preliminar. No caso, os próprios depoimentos indicam que a abordagem se originou de informações genéricas atribuídas a denúncias anônimas de moradores
.

No mesmo sentido, este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO COMPROVADO
. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. (...).

III. Razões de decidir

3. O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente pode ser restringido nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por ordem judicial, sendo vedado o ingresso sem tais requisitos.

4. Denúncia anônima genérica sobre suposto tráfico de drogas não configura, isoladamente, “fundadas razões” para justificar ingresso em domicílio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5. Não há nos autos comprovação inequívoca do consentimento da moradora para a entrada dos policiais, tampouco registro escrito, audiovisual ou testemunho que ratifique a autorização.

6. As declarações contraditórias dos policiais sobre a circunstância da apreensão e sobre o local exato onde se encontrava a arma de fogo geram dúvidas quanto à legalidade e veracidade da diligência.

7. A apreensão realizada no domicílio configura prova ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal, devendo ser desconsiderada juntamente com as provas derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. Em observância ao art. 386, II, do Código de Processo Penal, a ausência de provas lícitas que fundamentem a materialidade e autoria do delito impõe a absolvição do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento comprovado do morador, à luz de denúncia anônima desacompanhada de elementos adicionais, configura violação da inviolabilidade domiciliar, resultando na ilicitude das provas obtidas.

2. A ausência de provas lícitas impede a condenação, impondo a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (...). (N.U 0000599-76.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 20/12/2024). (grifos meus).

Diante das irregularidades apontadas, a prova obtida no interior do imóvel do apelante – consistente em
01 (uma) trouxa de cocaína, papelotes vazios, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 02 (duas) balanças de precisão e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
– devem ser consideradas ilícitas.

A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu art. 5º, LVI, o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos no processo penal. Esse dispositivo visa assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, prevenindo que direitos fundamentais sejam violados durante a persecução penal.

No que pertine à esfera processual penal o art. 157 e seguintes, do Código de Processo Penal, dispõe que são inadmissíveis as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas dos autos.

Assim, a declaração de ilicitude da prova obtida conduz à sua exclusão do conjunto probatório, o que inviabiliza a manutenção do édito condenatório, pois sem a apreensão de entorpecentes, não subsistem elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Diante desse quadro,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da busca e apreensão domiciliar, declarando a nulidade das provas obtidas, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Francisco da Silva Freitas
,
para
absolvê-lo
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026